Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. EMBARCAÇÃO USADA. ACORDO POSTERIOR. ABATIMENTO NO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os vícios redibitórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.
2. A disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo.
3. Tendo em vista a boa-fé existente na interpretação dos negócios jurídicos, conforme previsão do artigo 113 do Código Civil, apesar de eventual constatação prévia dos vícios e da realização de seus reparos, tendo o comprador anuído, ainda que tacitamente, com o abatimento do preço para quitação da obrigação, incabível a pretensão indenizatória posterior.
4 Recurso conhecido, mas não provido.